Tribunal: TJBA
Processo: 8001404-43.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001404-43.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCUS VINICIUS CERRI SANTANA Advogado(s): FRANCIELE RIBEIRO SILVA, BRYAN REGIS MOREIRA DE SOUZA APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. POSSIBILIDADE. ART. 10 DA LEI Nº 12.016/2009. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. GRATUIDADE RECURSAL CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por Marcus Vinicius Cerri Santana contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial em mandado de segurança, extinguindo o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo. O impetrante, graduado em medicina no exterior, alegou omissão da universidade estadual na abertura de edital para revalidação de diploma, sustentando violação a normas administrativas e ao direito de acesso ao procedimento revalidatório. A sentença também indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a validade do indeferimento liminar da inicial em mandado de segurança por ausência de direito líquido e certo; (ii) a ocorrência de nulidade por julgamento citra petita; (iii) a regularidade do indeferimento da gratuidade da justiça; e (iv) a existência de direito subjetivo à revalidação de diploma estrangeiro independentemente de regulamentação institucional. III. Razões de decidir 3. A ausência de direito líquido e certo configura inadequação da via eleita, autorizando o indeferimento liminar da inicial, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, não se confundindo com análise de mérito. 4. Inexistindo prova pré-constituída de ato coator, negativa administrativa ou omissão qualificada, não há pressuposto para o processamento do mandado de segurança. 5. Não há nulidade por julgamento citra petita quando a sentença enfrenta fundamento suficiente para extinguir o processo sem resolução do mérito. 6. A autonomia universitária assegura às instituições de ensino superior a definição de critérios próprios para revalidação de diplomas estrangeiros, inexistindo direito subjetivo à adoção de procedimento simplificado. 7. A exigência de aprovação no exame nacional de revalidação (Revalida), conforme normatização vigente, afasta a pretensão de reconhecimento automático ou simplificado do diploma. 8. A gratuidade da justiça pode ser concedida em grau recursal diante das circunstâncias evidenciadas nos autos, sem alteração do resultado do julgamento. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. “A ausência de direito líquido e certo, evidenciada pela falta de prova pré-constituída e de ato coator, autoriza o indeferimento liminar da inicial em mandado de segurança.” 2. “A autonomia universitária permite às instituições públicas definir critérios próprios para revalidação de diplomas estrangeiros, inexistindo direito subjetivo à tramitação simplificada.” Parte inferior do formulário Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001404-43.2025.8.05.0103, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, Salvador, de de 2026. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA